Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DOAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 5o, DA LEI no 8.009/90.
1. Conforme art. 792, do CPC, e Enunciado de Súmula 375, do STJ, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a alienação do bem quando existente demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência e a presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. A transferência de bens, entre membros da mesma família, é considerada fraude à execução, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Precedentes.
3. Se o imóvel não atende aos requisitos do art. 5o, da Lei no 8.009/90, não há como qualificá-lo como bem de família.
4. Apelo não provido.